Tribunal: TJDFT
Processo: 0733502-14.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-21
Data de publicação: 2024-03-06

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. DESCONSTITUIÇÃO DE PENHORA. INCABÍVEL. MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA EM SEDE DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO AGRAVADA QUE NÃO FIXA HONORÁRIOS. PRECEDENTES. OMISSÃO. NÃO VERIFICADA. ARTIGO 1.022 DO CPC. EMBARGOS REJEITADOS.
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que deu provimento ao agravo de instrumento oriundo dos autos da ação de execução extrajudicial, para determinar a desconstituição da penhora de imóvel. 1.1. Em suas razões, o embargante requer o provimento dos embargos para sanar a omissão apontada, conferindo efeitos infringentes, a fim de que sejam arbitrados honorários, nos termos em que determina o art. 85 do Código de Processo Civil.
2. Nos termos do art. 1.022 do CPC, os embargos declaratórios têm por finalidade a eliminação de obscuridade, contradição e omissão existentes no julgado e, ainda, a correção de erro material.
3. Na hipótese, a instância a quo não fixou honorários advocatícios, porquanto o provimento jurisdicional por ela emitido não carece de tal providência, já que se trata de decisão interlocutória. Com efeito, o artigo 85, § 1o, do Código de Processo Civil estabelece as hipóteses em que são devidos os honorários advocatícios, quais sejam: reconvenção, cumprimento de sentença provisório ou definitivo, execução resistida ou não e nos recursos interpostos, cumulativamente. 3.1. Neste contexto, conclui-se que não são todas as decisões interlocutórias que dão ensejo à fixação de honorários advocatícios, mas apenas aquelas que tenham o condão de iniciar ou encerrar determinada fase processual, não sendo este o caso dos autos. 3.2. A despeito de o embargante alegar que a decisão recorrida “decidiu o mérito suscitado no Agravo de modo definitivo, o que dá àquela natureza de sentença”, observa-se que a decisão agravada, em sede de execução extrajudicial, tão somente deferiu o pedido de penhora de 50% do imóvel de titularidade do agravante, sendo, nesta sede, determinada a desconstituição da penhora. Não prospera, portanto, a fundamentação do embargante. 3.3. Precedente desta Corte: “[...] Não são todas as decisões interlocutórias que dão ensejo à fixação de honorários advocatícios, mas apenas aquelas que tenham o condão de iniciar ou encerrar determinada fase processual, não sendo este o caso dos autos. A majoração de honorários feita em grau recursal somente ocorre quando houver fixação da referida verba na instância originária, nos termos do artigo 85, § 11, do Estatuto Processual Civil, razão pela qual não pode haver a fixação da referida verba por esta instância, pretendida pela parte agravada.” (0713528-59.2021.8.07.0000, Relator: Esdras Neves, 6a Turma Cível, DJE: 15/07/2021).
4. Portanto, não há qualquer omissão, contradição ou obscuridade no acórdão, conforme argumenta o recorrente. As alegações, na verdade, referem-se à insatisfação da parte embargante com o resultado do julgamento. 4.1. Cumpre ressaltar que a fundamentação da decisão, contrária aos interesses da parte, não enseja o acolhimento dos embargos de declaração. 4.2. Ausentes os requisitos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, impõe-se a rejeição dos presentes embargos declaratórios, porquanto não encontrados no acórdão embargado vícios de omissão, contradição ou obscuridade.
5. Embargos de declaração rejeitados.